Tribunal: TCU
Processo: 007.862/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4206/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.862/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Edimilson Felix da Silva (CPF XXX.540.464-XX); Flavia Barreto Tavares Chiavone (CPF XXX.045.624-XX); Jean Barbosa Gibson (CPF XXX.222.344-XX); Joao Paulo Brandao Cortez (CPF XXX.936.874-XX); Luiza Helena Magalhaes Leiros (CPF XXX.453.344-XX); Marcella Luanna da Silva Lima (CPF XXX.861.874-XX); Paula Medeiros Sanches (CPF XXX.355.818-XX); Randerson Luiz Oliveira Pinheiro (CPF XXX.844.334-XX); Rayfe Murilo Braz da Costa (CPF XXX.032.544-XX) e Ronildo Pinheiro de Araujo Moura (CPF XXX.354.453-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.